Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-89.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Unidade térrea entregue com caixas de gordura na área descoberta. Falta de prévia e adequada informação. Danos morais configurados e estimados em R$20.000,00, além do pagamento de indenização concernente à desvalorização do imóvel, cujo valor deverá ser apurado

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Unidade térrea entregue com caixas de gordura na área descoberta. Falta de prévia e adequada informação. Danos morais configurados e estimados em R$20.000,00, além do pagamento de indenização concernente à desvalorização do imóvel, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Razoabilidade. Decisão em consonância com a Súmula n. 37, do STJ. "São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários recursais sucumbenciais fixados. Recurso improvido.